Tribunal: TJBA
Processo: 8074782-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074782-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

AGRAVADO: ANTONIO TAVARES DE LIMA

Advogado(s)
:
RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA, PAULO JOSE QUEIROZ ALVES, LARA BONFIM BRAGA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
IMPOSTA EM SETENÇA ANTECIPATÓRIA DE
TUTELA.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se cálculo da multa por descumprimento de obrigação de fazer determinada em antecipação de tutela está correto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A antecipação de tutela determinada na sentença submete o destinatário ao cumprimento imediato da obrigação, não se cogitando de aguardar o decurso do prazo recursal ou o julgamento da apelação, que não possui efeito suspensivo nesta hipótese (art. 1.012, §1º, V, do CPC).
4
- A documentação apresentada pela instituição financeira não comprova o cumprimento tempestivo da obrigação de cessar os descontos, prevalecendo os extratos do benefício previdenciário que demonstram a continuidade dos descontos até janeiro de 2024.
5
- A multa cominatória de R$ 5.500,00, correspondente a 55 dias de descumprimento, mostra-se correta e proporcional ao período de inadimplemento comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO

6
- Recurso a que se nega provimento.